Tribunal: TJDFT
Processo: 0750968-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750968-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLECYANA CESAR RIBEIRO AGRAVADO: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, ELLEN CAROLLINE BORGES GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GLEYANA CESAR RIBEIRO em face da SILVA FERREIRA E OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0715620-96.2020.8.07.0015, indeferiu o pedido de penhora do salário da parte agravada. A agravante, em suma, alega que os honorários advocatícios são verbas alimentares, fato este que possibilitaria a penhora do salário do devedor para a satisfação do débito. Ao final, pede o deferimento da tutela de urgência. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (53941524). É o relatório. Decido. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Na hipótese, entendo pelo deferimento parcial do pedido. Isso porque tenho entendido pela observância do EREsp 1.582.475/MG, sendo necessário, contudo, estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. Também no AG 0723605-30.2021.8.07.0000, a 3a Turma também refletiu sobre a necessidade de se adotar um percentual a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Tenho que o caso trazido à apreciação, por envolver tema similar, possui fundamento na mesma ratio, qual seja, a fixação de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma a partir da capacidade contributiva da Agravante, de modo a não vulnerar o direito de crédito, ao tempo em que observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. Entendo também que a eventual penhora somente pode recair sobre a remuneração líquida, vez que a sua incidência em relação ao valor bruto pode desequilibrar substancialmente a capacidade financeira do devedor. No caso concreto, considerando que se têm notícias nos autos que a Agravante possui a remuneração mensal líquida em torno de R$ 5.961,87 (cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos) (ID 174001096), situando-se na faixa de até cinco salários-mínimos, a penhora deveria ser de 2,5% dos vencimentos líquidos da Agravante. Por tais razões, defiro parcialmente o pedido para que a penhora de 2,5% dos vencimentos líquidos do agravado até o julgamento do presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023 18:30:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador